Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729131-04.2023.8.07.0001 APELANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 53756874), in verbis: “Trata-se de ação declaratória cumulada com revisão de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária do veículo automotor com pedido antecipação de tutela, proposta por JESSICA WRIGHT DA SILVA, em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., cujo financiamento do valor de R$ 46.986,13 foi realizado em 48 parcelas de R$ 1.338,09, com custo efetivo total de 1,61% ao mês e 21,22% ao ano (nos termos do contrato de ID 170916137). Descreve a autora a existência de cláusulas abusivas sobre a contratação de seguro proteção, registro, tarifa de cadastro e despesas do emitente nos valores respectivos de R$ 475,20, R$ 650,00 e R$ 370,00, a postular a restituição em dobro no valor de R$ 2.990,04. Menciona ainda no capítulo de dano moral, a incidência de tarifa de avaliação e IOF. Registre-se que os valores indicados pela autora estão divergentes do contrato anexado após a determinação de emenda à petição inicial. Impugna os juros remuneratórios e sistema de amortização, os quais estão acima dos praticados no mercado, bem como questiona a capitalização dos juros ou eventualmente sua onerosidade excessiva. Requer tutela provisória para manter na posse do veículo e consignar o valor incontroverso de R$ 1.890,16 e impedir a restrição de crédito. Ao final, postula a procedência dos pedidos revisionais, restituição de R$ 2.990,04 e de fixação de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (ID 165203428). O pedido de tutela provisória foi indeferido e determinada a emenda à petição inicial, consoante decisão de ID 165548938. Escoado o prazo, foi dado oportunidade à parte autora (ID 168944918), a qual anexou os documentos faltantes.” A r. sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais e não condenou a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. A autora interpõe apelação (id. 53756876), na qual alega que a procedência parcial dos pedidos configurou violação ao seu direito de ação e acesso à justiça. Destaca que o contrato celebrado entre as partes é de adesão. Sustenta que o apelado-réu age de má-fé ao arguir que a autora, após receber o contrato, que possui termos de difícil compreensão, deveria analisá-lo minuciosamente antes de firmar o negócio jurídico. Assevera que os juros foram fixados em patamar superior ao praticado pelo mercado, que deve ser observado pelas instituições financeiras, ainda que não estejam limitados ao percentual de 12% a.a. Verbera que a prestação do carnê diverge dos termos pactuados verbalmente entre as partes. Sustenta que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, pois se trata de venda casada, art. 39, inc. I, do CDC. Defende que a falha na prestação dos serviços do apelado lhe causou danos morais e, portanto, o réu deve responder objetivamente por eles, art. 14 do CDC. Argumenta que, ao extinguir o processo sem verificar se ocorreram as devidas intimações e oportunizar à autora sanar o vício apontado, houve violação às garantias da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, art. 5o, incs. LIV, LV, XXXV, LXXVIII da CF, e da dignidade da pessoa humana, art. 8o do CPC. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para julgar os pedidos procedentes. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na r. sentença. O apelado-réu apresenta contrarrazões (id. 53756880), nas quais postula o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, o retorno dos autos para apresentação da contestação e prosseguimento da marcha processual. A apelante-autora foi intimada (id. 54228557) para manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou a petição de id. 54714919. É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Na demanda, a r. sentença julgou os pedidos liminarmente improcedentes ao assentar, em síntese: (i) a licitude da capitalização de juros; (ii) a regularidade da aplicação da Tabela Price; (iii) a conformidade da taxa de juros com a média do mercado; (iv) a regularidade das taxas administrativas; (v) a não comprovação da adesão ou da incidência de encargos de seguro; (vi) e a licitude da incidência de IOF. Na ocasião, foi deferido à apelante-autora o benefício da gratuidade de justiça. A autora, em seu apelo, impugna um suposto provimento parcial dos pedidos, que teria violado o direito de ação e o acesso à justiça. Neste ponto, convém esclarecer que, embora a apelante-autora sustente que a extinção do processo sem verificar se ocorreram as devidas intimações e oportunizar à autora sanar o vício apontado tenha ensejado violação às garantias da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, na verdade, o processo não foi extinto sem julgamento de mérito, mas por prolação de r. sentença de improcedência liminar do pedido. Da análise dos autos, vê-se que, após a apresentação da petição inicial e a redistribuição dos autos por incompetência (id. 53756652), a autora foi intimada (id. 53756655) para comprovar, em 15 dias, a alegada hipossuficiência econômica e juntar aos autos a cópia dos contratos cujas cláusulas pretende revidar. Transcorrido o período inicialmente fixado, o Juízo a quo concedeu à apelante-autora novo prazo, improrrogável, de 10 dias (id. 53756860) para cumprir as determinações anteriores. Após a apresentação, pela autora, de petição (id. 53756862) acompanhada de documentos (ids. 53756863/53756872), foi prolatada a r. sentença que procedeu ao julgamento liminar de improcedência, art. 332 do CPC. Desse modo, reprise-se que não houve extinção do processo sem julgamento do mérito, nem tampouco ausência de intimação da apelante-ré para sanar eventuais vícios. Assim, não há correspondência entre a alegação da autora e o andamento processual. Acrescente-se que o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, não configura, por si só, cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal ou afronta à dignidade da pessoa humana. A apelante-autora impugna supostas teses arguidas pelo Banco-réu, alegando má-fé de quem sequer foi instado para apresentar contestação. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça já foi deferida na r. sentença, que também reconheceu que a taxa de juros aplicada estava de acordo com a média do mercado. A apelante-autora discorre sobre a impossibilidade de cobrança do seguro. Contudo, como mencionado, a r. sentença constatou inexistir prova de adesão ou incidência do seguro. Destaque-se que eventual existência de danos indenizáveis decorre da análise das premissas anteriores. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso da autora não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta, em absoluto, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, acolho a preliminar suscitada de ofício (id. 51671641) e não conheço da apelação interposta pela autora, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora